Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000 Classe Judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Autor(s): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF Réu(s): SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINATRAN/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E S P A C H O ================= Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o teor da certidão de ID 50231337, relatando nova diligência infrutífera, apesar da reiteração do pedido formulado na petição de ID 49496665 pelo autor, a fim de promover o prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator